Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700166-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIA JOSE DE SOUSA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por INACIA JOSE DE SOUSA DA ROCHA em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem se reconheceu que o ativo financeiro penhorado, no valor de R$ 4.622,76 não comprometia o mínimo existencial da devedora, ocasião em que se determinou e se cumpriu a ordem de transferência da referida quantia para o credor, como se infere do documento objeto do ID 113266053 (numeração na origem). Nesse contexto, o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo encontra-se prejudicado, pela exaurimento da ordem de pagamento ao credor. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.